Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Dentre os fundamentos do recurso, o agravante sustentou a necessidade de suspensão do processo até julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. Contudo, a matéria não foi objeto de debate ou decisão na instância originária. Diante da inovação recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso nessa parte, faculto ao agravante manifestar-se. Prazo: 10 (dez dias), já considerada a prerrogativa dos prazos em dobro. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403